Tribunal: TJPA
Processo: 0000415-54.2010.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000415-54.2010.8.14.0070

APELANTE: DARLETE COSTA DE ALCANTARA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO N.º 0000415-54.2010.8.14.0070

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ABAETETUBA/PA

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: DARLETE COSTA DE ALCÂNTARA

REPRESENTANTE: LUIZ ROBERTO DOS REIS

APELADO: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA: APELAÇÃO - TRÁFICO DE DROGAS - PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES - INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO – REJEIÇÃO - INTERPOSIÇÃO DENTRO DO PRAZO LEGAL – TESE DE ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.

1. Prazo contado da data em que praticado o último ato intimatório, não havendo que se falar em intempestividade do recurso quando interposto dentro do prazo legal.

2. Autoria e materialidade demonstradas pelo conjunto probatório contido nos autos. Conduta que se amolda ao tipo penal do art. 33 da Lei 11.343/06. Pretensão absolutória inviável.

3. Recurso improvido.

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO N.º 0000415-54.2010.8.14.0070

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ABAETETUBA/PA

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: DARLETE COSTA DE ALCÂNTARA

REPRESENTANTE: LUIZ ROBERTO DOS REIS

APELADO: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
DARLETE COSTA DE ALCÂNTARA
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA que a condenou pela prática descrita no art. 33 da Lei 11.343/06, à pena de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e 300 (trezentos) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto. Houve a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito consistindo em prestações de serviço à comunidade e pecuniária.

Consta na denúncia que no dia 20.02.2010, policiais militares recebendo informação de um usuário de drogas acerca do local onde teria adquirido a substância entorpecente, se deslocaram até o endereço e lá presenciaram a acusada se desfazer de um embrulho que continha 04 (quatro) petecas de cocaína. Por tal fato a apelante foi denunciada pela conduta do art. 33 da Lei 11.343/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença penal condenatória (id. 4354819), contra a qual a defesa recorreu pugnando a absolvição por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, IV, do CPP
[1]
.

Em contrarrazões no id. 4354822, o Promotor de Justiça requereu, preliminarmente o não conhecimento do recurso por intempestividade, e no mérito, seu improvimento.

Nesta instância, em parecer, a D. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento do apelo (id. 4354823).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais, com pedido de inclusão em pauta de julgamento em
Plenário Virtual.

[1]

Art. 386.

O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça:

(...)

IV –

estar provado que o réu não concorreu para a infração penal;

VOTO

VOTO

1 – PRELIMINAR: Intempestividade recursal

Adianto que a preliminar de intempestividade arguida pela acusação não comporta acolhimento.

Compulsando os autos, verifico que o causídico da apelante foi intimado da sentença condenatória no dia 02.03.2015 (4354819 - Pág. 14), porém a ré foi intimada pessoalmente no dia 06.04.2015 (4354819 - Pág. 12), e na mesma data interposto o recurso de apelação já com as razões, pelo advogado constituído, conforme se infere no id. 4354820 - Pág. 5.

Assim, na medida em que a fluência do prazo começa da data em que praticado o último ato intimatório, não há que se falar em intempestividade do recurso, posto que interposto dentro do prazo legal.

Desta forma, rejeito a preliminar arguida.

2 - MÉRITO: Absolvição

Nesse ponto verifico que a acusada foi presa em flagrante delito, sozinha, dentro de sua residência, mantendo consigo substância entorpecente. Com a ação da polícia, os agentes encontraram 04 (quatro) petecas confeccionadas em saco plástico transparente, as quais restaram positivo para cocaína, conforme se infere pelo Laudo Toxicológico Definitivo (4354757 - Pág. 17).

No que diz respeito à autoria do tráfico de drogas na modalidade manter em depósito, esta restou evidenciada uma vez que o acervo probatório comprova a conduta descrita no art. 33 da 11.343/06.

Ademais, em que pese a acusada negá-la, da análise dos testemunhos policiais prestados, sob pálido do contraditório e ampla defesa vale ressaltar que as testemunhas de acusação afirmaram que o usuário informou o local da venda da droga, citando o endereço. Chegando na residência declinada, encontraram a ré e as substâncias apreendidas (termo no id 4354815 - Pág. 16 e termo audiovisual id. 4355983). Assim, forçoso o reconhecimento da autoria e da materialidade do delito.

Neste contexto, não é demais frisar que a apelante não trouxe aos autos prova de suas declarações que, caso apresentadas ao juízo e confirmadas com os demais elementos probatórios, poderiam dar ensejo a um decreto diverso do qual fora proferido. No entanto, o conjunto probante produzido em juízo reúne elementos aptos a imputar a acusada a prática descrita no art. 33 da Lei 11.343/60, restando inviável a absolvição.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, e na esteira do Parecer Ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, e mantenho a sentença guerreada.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2021.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

RELATORA

Belém, 08/02/2022